Tribunal: TJDFT
Processo: 0746362-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. ADI 3.772/DF. ARTIGO 67, §2o, LDB. ATIVIDADE PEDAGÓGICA. LOTAÇÃO. UNIEB E EAPE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para que fossem considerados como tempo de efetivo magistério os 1.136 dias em que a autora atuou na UNIEB em Brazlândia e na EAPE (Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação).
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou que a Administração, quando do levantamento do histórico funcional da autora, para fins de aposentadoria especial, excluiu da contagem 1.136 dias por entender não se tratar de período de efetivo magistério. Informou equivaler esses dias a tempo de efetivo magistério, posto ter atuado em regência de classe. Informou que atuou, no período de 12/09/2000 a 28/02/2001 (170 dias) na Coordenação de Planejamento de Brazlândia; no período de 10/02/2011 a 31/05/2011 no Núcleo de Monitoramento Pedagógico de Brazlândia (111 dias) e no período de 08/08/2011 a 13/12/2011 no Núcleo de Planejamento SEDE – EAPE (128 dias) e no período de 14/12/2011 a 09/12/2013 no Núcleo de Progr. de Form. de Ens. Med. Eja e Profis SEDE – EAPE (727 dias) contabilizando 1.136 dias, em evidente regência de classe, fazendo jus a contagem desse tempo como efetivo exercício de magistério. Aduziu que o efetivo magistério não se restringe ao labor realizado dentro de sala de aula, mas também às atividades conexas à docência, desde que devidamente comprovado, segundo entendimento do STF e deste e. TJDFT. Sustentou ter restado comprovado pela documentação acostada aos autos que labor desempenhado na NMP – Atualmente UNIEB (Unidade Regional de Educação Básica de Brazlândia) e na EAPE são de pleno e efetivo magistério, tendo inclusive recebido Gratificação por Atividade Pedagógica – GAPED no período, o que corrobora a afirmação do exercício da função de magistério e regência de classe.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56625616).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inclusão do período de atividade na EAPE e na Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB de Brazlândia como efetivo magistério para cômputo da aposentadoria especial.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que, de acordo com o disposto na Constituição Federal, “os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aposentadoria voluntária, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”. Aduz serem consideradas funções de magistério aquelas exercidas no desempenho de atividades educativas, em estabelecimento de educação básica (educação infantil, ensino fundamental e médio), incluídos o exercício da docência, a direção de unidade escolar e as atividades de coordenação e assessoramento pedagógicos. Sustentou que, no caso dos autos, a requerente exerceu sua atividade fora dos estabelecimentos de ensino básico. Explica que as unidades administrativas integrantes do Coordenação regional de Ensino, ambiente distinto da escola, têm como competência básica o acompanhamento de unidades escolares, não dispondo de sala de aula ou alunos, onde são exercidas atividades meramente administrativas. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF/88, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
7. De acordo com o art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional: “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
8. Na ADI 3.772/DF o Supremo Tribunal Federal decidiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar. Decidiu também que “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal”. (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).
9. De acordo com o Tema 965, também do STF: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
10. A respeito das atividades pedagógicas, a Lei Distrital no 5.105/2013, em seu art. 2o considera como professor de educação básica o titular de cargo da carreira magistério público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas e como atividades pedagógicas as atividades desenvolvidas por servidor da carreira de magistério público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura. No que diz respeito a coordenação pedagógica, considera o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe.
11. No caso dos autos, a requerente exerceu atividades na Coordenação de Planejamento e Controle e no Núcleo de Monitoramento Pedagógico na UNIEB (Unidade Regional de Educação Básica de Brazlândia), nos períodos compreendidos entre 12/09/2000 e 28/02/2001 e 10/02/2011 e 31/05/2011, conforme ID no 56625098 – p. 27 e 30. A sua lotação no aludido período não foi em estabelecimento de educação infantil, ensino fundamental ou médio ou em estabelecimento de educação básica, de modo tal período não pode ser computado para fins de aposentadoria especial. As atribuições das UNIEBs são: “Triagem de estudantes com necessidades educacionais especiais para inserção na educação inclusiva; Estágio Obrigatório; Acompanhamento das Unidades Escolares; Coordenação, orientação e acompanhamento da construção e da execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares da Rede Pública de Ensino e das Instituições Educacionais Parceiras e; Acompanhamento da oferta e de carência de livros didáticos nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino da CRE/PP” (https://www.educacao.df.gov.br/coordenacao-regional-de-ensino-do-plano-piloto/).
12. Em relação aos períodos compreendidos entre 8/08/2011 e 9/12/2013, a recorrente atuou na sede de Secretaria de Estado da Educação, na Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE), conforme informação da própria requerente no processo administrativo (ID no 56625098 – pág. 33), atuando, portanto, em funções administrativas, período este que não pode ser contabilizado para a aposentadoria especial, posto que ‘atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão’ da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl. 17.426).
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.